Tribunal: TJDFT
Processo: 0749842-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO PESSOAL IRREGULAR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE ENTIDADES ASSOCIATIVAS PARA DIRIGENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por associação nacional e sua seção estadual contra ex-dirigente desta última, visando à restituição de valores transferidos da conta da entidade nacional para a conta pessoal do réu, sob alegação de empréstimo pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação; e (ii) estabelecer se a seção estadual possui legitimidade ativa para compor o polo ativo da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 4o do art. 248 do CPC autoriza, para fins de citação, a entrega da carta citatória a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, em se tratando de condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso,
4.1. No caso dos autos a citação é validade, pois realizada por carta com aviso de recebimento, entregue no edifício onde localizado o endereço pessoal do réu, informado pelo próprio ao oficial de justiça em contato eletrônico prévio.
5. A legitimidade ativa da seção estadual da entidade associativa autora deve ser reconhecida com base na teoria da asserção, considerando os fatos narrados na petição inicial e os documentos que demonstram a atuação do réu como gestor da entidade estadual e o prejuízo causado à entidade nacional, com a transferência de recursos para sua conta pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
11. Teses: (i) É válida a citação realizada por carta com aviso de recebimento entregue na portaria do condomínio, conforme art. 248, § 4o, do CPC. (ii) A legitimidade ativa é aferida pela teoria da asserção, sendo suficiente a aferição do vínculo jurídico estabelecido entre as partes pela narrativa da petição inicial para sua configuração.
V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CPC, arts. 213, 214, 238, 248, § 4o, 85, § 11.
VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJDFT, Acórdão 1999712, 0707277-83.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 14/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1932455, 0721472-10.2024.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, j. 16/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1686945, 07619441020218070016, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 04/04/2023.